Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RESTRIÇÃO AO ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENTES TÉCNICOS DURANTE A AVALIAÇÃO. CONTEXTO PANDÊMICO. RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. PESSOAS IDOSAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o “pedido de acompanhamento da vistoria interna do imóvel por assistente técnico da parte exequente” e manteve a decisão que “determinou a reexpedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos”.
2. O art. 464, caput, do CPC, estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O art. 466, § 2o, do CPC, assenta que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. O art. 474 do CPC, por fim, acrescenta que as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.
3. Anote-se que o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, de acompanhamento de assistente técnico indicado pela parte agravante para realização de ato processual de avaliação do imóvel penhorado na origem, nos moldes dos arts. 466, § 2o, e 474, ambos do CPC, longe de revelar a parcialidade do órgão julgador, o que consubstancia gravíssima imputação, não tem o condão de configurar cerceamento do direito da parte.
4. A credora, ora agravante, poderá, após a juntada do termo de avaliação aos autos, no prazo a que se refere o art. 477, § 1o, do CPC, contribuir para a consecução de laudo avaliativo abrangente, mediante dedução de pedido de esclarecimentos, dirigido ao oficial de justiça avaliador, de eventuais dúvidas ou imprecisões existentes na avaliação, sem prejuízo de apresentação de laudo próprio elaborado por assistente técnico contratado. Nesse esteio, o simples diferimento do contraditório relativo ao ato de avaliação do imóvel constrito na origem, por si só, não tem o condão de violar a isonomia entre os litigantes.
5. Pontue-se que, no atual contexto de crise sanitária, é prudente garantir que o ato processual de avaliação do imóvel no qual residem os devedores, que, inclusive, são idosos octogenários, seja realizada da forma mais segura possível, o que, na espécie, conduz ao acerto da r. decisão agravada, ao limitar a realização da avaliação do reportado bem à pessoa do oficial de justiça.
6. Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, para o desempenho de sua função, o perito, o auxiliar do Juízo e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.
7. A par disso, a isolada remissão, existente na decisão agravada, de que o laudo avaliativo do imóvel elaborado pelo assistente técnico dos agravados seja anexado ao mandado de avaliação, longe de resultar em tratamento desigual entre as partes, apenas tem o objetivo de subsidiar o oficial de justiça avaliador com mais dados e elementos sobre o bem avaliado, contribuindo para uma análise avaliativa mais aprofundada e abrangente.
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.